Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-23.2010.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002979-23.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UELISON LUZ FERREIRA - CPF: 063.780.731-63 (APELADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), LUIZ BARBOSA DE SOUZA (APELADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIMAR MENDES SOBRINHO (VÍTIMA), JACIEL PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BARBOSA DE SOUZA - CPF: 775.377.001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: -
WELISSON LUIZ FERREIRA

LUIZ BARBOSA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CODENUNCIADO – NÃO ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO CORROBORADOS JUDICIALMENTE –
IN DUBIO PRO REO
E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – 2. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os elementos de convicção carreados ao caderno processual são inconclusivos quanto à autoria do apelado no delito de furto qualificado descrito na denúncia, de rigor a manutenção da sentença absolutória, em consagração aos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção da inocência.

2. A incidência, a um só tempo, do concurso de agentes como qualificadora e causa de aumento de pena, viola o princípio do
non

bis in idem
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - WELISSON LUIZ FERREIRA

LUIZ BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

0002979-23.2010.8.11.0059, Código: 19156, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que
absolveu
o apelado,
Luiz Barbosa de Souza
, da imputação relativa ao cometimento do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV do Código Penal e,
condenou
o corréu
Welisson Luiz Ferreira
à reprimenda corpórea de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (Id. 107445476).

Inconformado,
o Ministério Público almeja, nas razões do recurso (Id. 107445478),
a condenação
do apelado
Luiz Barbosa de Souza
da pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal, por acreditar existirem provas suficientes quanto a materialidade e autoria a ser imputada ao réu.

Com a procedência, requer
o reconhecimento da causa de aumento de pena
referente ao concurso de agentes, em pós, seja redimensionada a pena aplicada ao apelado
Welisson Luiz Ferreira
.

A defesa em contrarrazões pede o desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença assim como proferida (Id.

107445488).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
provimento parcial
do recurso de apelação do órgão ministerial apenas para condenar
Luiz Barbosa de Souza
pelo delito de furto qualificado (Id. 111833960).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022